Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes podem indicar perito de comum acordo, todavia, se não for esse o caso, compete ao juiz escolher e nomear perito, de acordo com o cadastro de profissionais legalmente habilitados, mantido por cada Tribunal.
2. Não há parâmetros, porém incumbe ao Juízo, atento às especificidades do caso, como a competência do especialista e a complexidade da causa, fixar o valor que entender proporcional e razoável, de acordo com o valor apresentado pelo perito e as condições financeiras da parte que arcará com as custas.
3. Cabe à parte, com espeque no artigo 373 do CPC, apresentar elementos, seja por estudos ou propostas de honorários periciais em caso similares, que comprovem o alegado valor excessivo para realização da prova pericial. O mero argumento de que o valor cobrado não é compatível com o trabalho a ser realizado não é hábil para aferir o excesso alegado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.